Tribunal: TJMT
Processo: 1031277-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031277-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (ADVOGADO), GUSTAVO LOURENCO DE CASTRO - CPF: 367.910.558-47 (AGRAVANTE), GUSTAVO LOURENCO DE CASTRO - CNPJ: 10.467.242/0001-43 (AGRAVANTE), BENEDITO BRAGA DA SILVA - CPF: 537.390.001-04 (AGRAVADO), THAMIS VIZZOTTO - CPF: 694.453.891-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIMITAÇÃO INDEVIDA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu medida executiva atípica, consistente na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do executado, com fundamento no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, a fim de compelir o cumprimento de obrigação pecuniária no curso do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a adoção de medida executiva atípica — suspensão da CNH — como meio coercitivo para satisfação de crédito, à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 139, IV, do CPC autoriza medidas executivas atípicas apenas quando adequadas, necessárias e proporcionais à satisfação do crédito, observando-se os direitos fundamentais do executado.

A suspensão da CNH como meio coercitivo de execução é medida desproporcional e ineficaz quando não demonstrada a ocultação de bens ou a má-fé do devedor.

A adoção de medidas que restrinjam o direito de locomoção ou o exercício profissional afronta a dignidade da pessoa humana e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO na qualidade de Curador Especial de GUSTAVO LOURENÇO DE CASTRO e LDC PARTS contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da comarca de Rondonópolis que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0011968-89.2010.8.11.0003 - 443300, movida por BENEDITO BRAGA DA SILVA, deferiu pedido de adoção de medidas coercitivas atípicas, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pelo prazo de 24 meses.

Em breve síntese, a agravante alega que, a suspensão da CNH atenta contra o princípio da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Este princípio implica na garantia de que todas as medidas coercitivas sejam proporcionais e respeitem os direitos fundamentais do indivíduo.

Afirma que
“a CNH é essencial para o exercício de atividades laborais de muitas pessoas, especialmente aquelas que dependem da condução de veículos para o desempenho de suas funções profissionais. A suspensão da CNH, portanto, compromete o direito ao trabalho e à livre locomoção, garantidos pela Constituição Federal.”.

Sustenta que a decisão agravada padece de nulidade, pois a parte Agravante não foi devidamente intimada para se manifestar acerca do pedido realizado pelo agravado, de maneira que, tal omissão configuraria cerceamento de defesa.

Requer o recebimento do recurso com atribuição de efeito suspensivo ativo (art. 1.019, I, do CPC), o provimento integral para que seja reformada a decisão agravada e afastada a medida coercitiva.

A liminar foi deferida (Id. 315158381).

Contraminuta, no Id. 319262860, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

O artigo 139, IV, do CPC dispõe que:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...]

IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;”

Em comentários ao mencionado dispositivo legal, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina o seguinte:

“No inciso IV do art. 139 do Novo CPC não há propriamente uma novidade, mas a previsão pode gerar mudanças substanciais no plano da efetivação das decisões judiciais. Segundo o dispositivo legal incumbe ao juiz determinar, de ofício ou a requerimento, todas as medidas coercitivas necessárias para assegurar a efetivação da decisão judicial e a obtenção da tutela do direito. As medidas sub-rogatórias são aquelas que substituem a vontade do devedor pela vontade do Direito, gerando a satisfação do direito independentemente da colaboração do devedor. São exemplos clássicos a busca e a apreensão e a penhora/expropriação. As medidas coercitivas (execução indireta) são aquelas que pressionam psicologicamente o devedor para que ele cumpra a obrigação, ou seja, que ele, sendo pressionado, adeque sua vontade à vontade do Direito. Podem oferecer uma melhora na situação do devedor, como o desconto de 50% dos honorários advocatícios previsto no art. 827, § 1o, do Novo CPC, ou ameaçar uma piora em sua situação, como ocorre com as astreintes e a prisão civil na execução de alimentos. Trata-se da consagração legislativa do princípio da atipicidade das formas executivas, de forma que o juiz poderá aplicar qualquer medida executiva, mesmo que não expressamente consagrada em lei para efetivar duas decisões.”
(
in
‘Novo Código de Processo Civil Comentado’, Salvador: Editora JusPodivm, 2016, págs. 230-231).

Depreende-se, pois, que o legislador concedeu ao Julgador a faculdade de impor medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias às partes, a fim de trazer efetividade às suas decisões.

De outro lado, verifica-se que não especificou quais seriam estas medidas, cabendo, assim, ao Magistrado empregar as medidas que entender mais apropriadas ao cumprimento da obrigação, desde que observados os direitos fundamentais do devedor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do disposto no artigo 8o do mesmo Digesto Processual,
verbis
:

“Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”.

No caso dos autos, apesar de o agravado defender o contrário, eventual manutenção da medida atípica para satisfazer o crédito em execução, além de não ter o condão de garantir o pagamento do saldo devedor, resulta em evidente violação ao direito à sua dignidade humana e garantias individuais constitucionalmente protegidas.

Assim, não se afigura a possibilidade de satisfação do crédito por meio da medida pretendida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLEITO DO EXEQUENTE QUE VISA A SUSPENSÃO DA CNH E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO EXECUTADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 8o do Código de Processo Civil consagra o dever de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico. As medidas executivas atípicas devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito e, de forma ponderada, melhor atendam aos interesses em conflito. Hipótese na qual a medida pleiteada pelo agravante é desproporcional, pois visa apenas restringir direitos individuais do executado e não à satisfação do débito”
(TJ-MT 10060718620218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS DE APREENSÃO DO PASSAPORTE, SUSPENSÃO DA CNH E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DOS AGRAVADOS ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE DIREITO DE IR E VIR – ART. 5, XV, DA CF/88 – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita tal deferimento, pois visa a aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir e vir assegurado no art. 5o, XV, da CF/88. O uso dos meios atípicos de execução indireta, todavia, deve ser balizado pelas demais regras e princípios de ordem constitucional e processual, a fim de que, ao fim e ao cabo, seja proporcional a medida emanada da determinação judicial em comparação com a restrição de direitos que será imposta ao devedor. No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não se verifica que os Agravados estejam ocultando eventual patrimônio, mas sim, que, aparentemente, não possuem bens para saldar a dívida executada. O pedido de apreensão do passaporte, suspensão da CNH e cancelamento dos cartões de crédito dos executados, se acolhido, serviria mais como um meio de punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente coerção de alguém sem bens, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio.”
(N.U 1018718-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020)

Ademais, é importante trazer à baila que o mesmo entendimento é perfilhado pelos demais Tribunais Pátrios, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – MEDIDA CONSTRITIVA – SUSPENSÃO DA CNH, CARTÕES DE CRÉDITO E BLOQUEIO DE INTERNET – IMPOSSIBILIDADE – ONEROSIDADE EXCESSIVA. – A suspensão da CNH, cartões de crédito e bloqueio de internet, como requerido, não garante a execução, nem valoriza o caráter imperativo das decisões judiciais e, ainda, é demasiadamente gravosa ao executado, o que retira a razoabilidade e a proporcionalidade do pedido”
(TJ-MG – AI: 10344160070043001 Iturama, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 17/03/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2021).

Ao que tudo indica, as medidas atípicas deferidas pelo Julgador
a quo
afetam o direito de locomoção e o sustento do executado, o que afronta a dignidade da pessoa humana, até que se comprove, certamente, que estejam de má-fé. Ademais, as medidas atípicas punem o executado e não, necessariamente, solucionam a questão central, que é, até o momento, a ausência de patrimônio.

Diante deste contexto, não se mostra regular a decisão de primeiro grau, razão pela qual sua reforma é medida que se impõe.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a ordem de suspensão da CNH do executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025